Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708269-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXCESSO A EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO DIRIMIDA NA DECISÃO.PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a questão do excesso à execução ainda não foi apreciada pela instância de origem sua apreciação em sede recursal resta prejudicada a fim de evitar a supressão de instância. 2. Mesmo que já decorrido o quinquênio, não está precluso o cumprimento individual de sentença, decorrente de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro do prazo legal. 3. Não há falar em prejudicialidade externa, se a questão dita prejudicial já foi apreciada e rejeitada em dois graus de jurisdição e ao recurso especial interposto foi negada a pretensão de atribuição de efeito suspensivo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, além do entendimento consagrado nos verbetes sumulares 150 e 383, ambos do Supremo Tribunal Federal, bem como das teses firmadas nos REsp 1.388.000 (Tema 877) e REsp 1.273.643 (Tema 515), porque deveria ter decretado a prescrição quinquenal e extinto a execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva, ajuizada 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 10 (dez) anos após o pedido de execução de sentença coletivo apresentado pelo Sindicato (2010); b) artigo 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil, porquanto a instauração do módulo processual de cumprimento coletivo de sentença não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Acentua que esta se dá se houver discussão quanto à legitimidade do Sindicato. Destaca, ademais que caso seja possível sua interrupção, o prazo recomeça a correr pela metade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o do Decreto 20.910/1932 e 219 do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015